Tribunal: STF
Processo: AI 89418
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
1- AGRAVO REGIMENTAL. FUNDANDO-SE O ARESTO IMPUGNADO NO EXAME DA
PROVA CONSTANTE DOS AUTOS E NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL,
NEGA-SE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DA DECISÃO
QUE INDEFERIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
2- SUICIDIO PREMEDITADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 105.
3- RECURSO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.